Tribunal: TJDFT
Processo: 0723519-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723519-56.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ALEX LUIZ DE OLIVEIRA SOUZA RECORRIDO: ADELINO ALCEBIADES FERREIRA JUNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO LOCATÍCIO. PEDIDO IMEDIATO. INTERPRETAÇÃO DO CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. PANDEMIA COVID 19. REVISÃO CONTRATUAL COM BASE EM ELEMENTO EXTERNO. IMPOSSIBILIDADE. EXTRAPOLAÇÃO DA MATÉRIA DE DEFESA E COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. 1. É possível o reconhecimento dos pedidos imediatos da ação que, embora não tenham constado expressamente na inicial, possam ser extraídos do conjunto da postulação (art. 322, § 2o, CPC). 2. Os embargos à execução são procedimento de impugnação de fundamentação vinculada, em que não se admite formulação de reconvenção ou pedido contraposto (art. 917, CPC). 3. A pretensão de revisar os termos de contrato locatício, objeto de ação executiva, com fundamento em elemento externo à avença - tais como as consequências nefastas da pandemia do COVID-19, extrapola em muito o conceito de defesa, inerente aos embargos à execução (art. 917, VI, c/c 373, II, do CPC) e, a competência do Juízo da Vara de Execuções. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 917, inciso VI, do CPC, sustentando ser possível a discussão em embargos à execução de toda matéria de defesa a qual poderia ser objeto de processo de conhecimento. Defende, assim, a viabilidade de revisão da relação contratual locatícia firmada entre as partes na sede eleita, aplicando-se o disposto nos artigos 317, 393, 421-A e 422, todos do Código Civil. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 917, inciso VI, do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) ainda que a jurisprudência entenda possível a revisão de cláusula contratual tida por abusiva em sede de embargos à execução, a pretensão apresentada pelo embargante/apelante tem por objetivo a modificação da cláusula ou seu abrandamento para reduzir o valor do aluguel, com base na teoria da imprevisão. Desse modo, em se tratando a pandemia do COVID-19, elemento externo ao contrato, competiria à parte suscitar a resolução ou a revisão do contrato de locação perante o juízo competente, valendo-se do instrumento jurídico previsto na Lei n. 8.245/1991 para a manutenção do equilíbrio econômico do instrumento contratual e, não após rescindido o contrato, buscar a intervenção judicial para redução do valor do aluguel, em sede de embargos à execução, extrapolando em muito a competência do juízo.” (ID 31233661 - Pág. 4). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF.” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030